Tribunal: TJDFT
Processo: 0705383-88.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0705383-88.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOHNNY SILVA OLIVEIRA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO A presente demanda se trata de ação denominada “tutela de urgência antecipada antecedente”, por meio da qual o autor, ora apelante, pretende seja a instituição financeira, ora recorrida, compelida a apresentar a cópia do contrato de alienação fiduciária – de aquisição do veículo automotor indicado em sua exordial – a fim de subsidiar futura ação de revisão contratual. Compulsando os autos, verifica-se que este processo se encontra associado à ação de busca e apreensão ajuizada anteriormente pelo banco aqui apelado, autuada sob o no 0704398-22.2020.8.07.0019. Ao instaurar a supracitada demanda (busca e apreensão), a instituição financeira instruiu o feito com diversos documentos, dentre eles o contrato de financiamento celebrado junto ao recorrente, seu respectivo aditivo contratual, bem como as cláusulas que regem a relação jurídica estabelecida entre os litigantes (IDs 71191134, 71191136 e 71191138 – do processo no 0704398-22.2020.8.07.0019) e, ainda, o extrato das parcelas vencidas e vincendas (IDs 71191126 e 94518245 – do processo no 0704398-22.2020.8.07.0019). Logo, ao que tudo indica, os documentos que o autor pretende que sejam exibidos na presente demanda já foram apresentados pelo banco quando da propositura da ação de busca e apreensão, com as informações de todos os encargos cobrados e os termos do que restou pactuado em relação à aquisição do veículo narrado pelo requerente (KA SEDAN 1.0 TICVT FLEX 4P, FORD, ANO/MODELO: 2019/2020, BRANCO, GASOLINA, RENAVAM 01204505915, PLACA PBV4043). Deste modo, em sendo verificado que, a princípio, resta constatada a ausência de interesse da parte requerente, parece-me de melhor alvitre, em homenagem à garantia do contraditório, franquear sua prévia manifestação, nos termos do art. 10, do CPC/15, in verbis: Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Ante o exposto, INTIME-SE o apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre a manutenção de interesse no julgamento deste recurso. Diligencie-se. Após, autos conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de outubro de 2021